Tribunal: TJMT
Processo: 1009892-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009892-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA DE DEUS - CPF: 714.534.741-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA - CPF: 123.621.496-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S)
:
RICARDO ALMEIDA DE DEUS
.

AGRAVADO
(S)
:

BANCO DO BRASIL S.A
.
e OUTROS.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. RITO BIFÁSICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREMATURIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, na qual o autor pleiteia a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda ao percentual de 30%, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários antes da realização da audiência conciliatória prevista no procedimento do superendividamento.

III. Razões de decidir

3.
O regime instituído pela Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico, iniciando-se obrigatoriamente com audiência de conciliação para
construção de plano de pagamento, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

4.
A limitação judicial de descontos antes dessa fase compromete a lógica do microssistema do superendividamento e antecipa solução que demanda análise global das dívidas e da capacidade econômica do consumidor.

5.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados de forma suficiente no caso concreto.

6.
A proteção ao mínimo existencial deve ser aferida à luz do contraditório e das peculiaridades do caso, não sendo compatível, nesta fase inicial, com intervenção ampla na eficácia dos contratos validamente pactuados.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A limitação de descontos em ações de superendividamento exige a prévia realização da audiência conciliatória prevista nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

2. Não se admite a concessão de tutela de urgência para fixação de limite percentual de descontos sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC e sem análise global das obrigações do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1001928-78.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por RICARDO ALMEIDA DE DEUS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 213054896 – Autos de Origem – no 1003613-79.2025.8.11.0025) pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do autor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos mensais, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]Trata-se de ação de repactuação de dívidas(superendividamento), com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Ricardo Almeida de Deus
emfacede
Banco do Brasil S.A
,
ClickBank
Instituição de Pagamentos LTDA
,
Capital CONSIG Sociedade de Crédito Direto S.A
,
ItaúUnibanco S.A
e
Banco Santander S.A
.

Na petição inicial, o autor alega estar em situação de superendividamento, tendo comprometido mais de 67% de sua renda líquida com empréstimos bancários. Informa que, apesar de possuir salário bruto de R$ 13.081,75, após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados, resta-lhe apenas R$ 2.467,92, valor insuficiente para arcar com suas despesas básicas mensais, estimadas em R$ 5.455,00. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a suspensão das cobranças por 6 meses e, posteriormente, a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos.

Em decisão anterior, este Juízo determinou que o autor comprovasse sua hipossuficiência financeira para análise do pedido de justiça gratuita.

Em atendimento à determinação, o autor juntou aos autos: contracheque atualizado (setembro/2025), declaração de imposto de renda (exercício 2025, ano-calendário 2024), extratos bancários dos meses de julho e agosto de 2025, demonstrando os descontos em folha e a movimentação financeira.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Recebo a inicial
por estarem preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC.

Defiro
os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, diante dos documentos juntados e da matéria objeto dos autos, que indicam a insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Quanto à tutela de urgência, exige-se a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 300 do CPC. No entanto, ambos os requisitos
estão ausentes no caso concreto. A probabilidade do direito carece de suporte probatório suficiente, demandandocontraditório e maior análisedos elementos trazidos aos autos. Além disso, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo não foi devidamente evidenciado.

A ação de repactuação de dívidas porsuperendividamentosegue o rito especial instituído pela Lei no 14.181/2021, que determina, como etapa inicial, a realização de audiência de conciliação para elaborar um plano de pagamento consensual entre devedor e credores, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B, § 4o, do CDC. Conceder a tutela antes dessa fase comprometeria o objetivo legislativo de equilibrar o princípio do mínimo existencial com os direitos dos credores.

Importante ressaltar que o limite de 30% da renda líquida, aplicável aos créditos consignados, não é automaticamente extensível a outras modalidades de dívida, como descontos em
conta-corrente
, salvo previsão legal ou contratual específica, conforme entendimento do STJ no Tema 1085.

Dessa forma, a concessão da tutela de urgência, medida excepcional, não se justifica na presente fase processual, especialmente diante da inexistência de elementos que demonstrem com clareza os requisitos indispensáveis à sua concessão.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise.

INVERTO
o ônus probatório nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com base na verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte requerente, por corolário, determino que as instituições financeiras apresentem os contratos de empréstimos/financiamentos firmados com o requerido, bem como ovalor atualizado/remanescente em cada um deles, para viabilizar a elaboração da proposta/plano de pagamento em audiência conciliatória.

Em vista da manifestação da parte requerente em sua petição inicial, e por ser uma faculdade do Juízo, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021,
remetam-seos autos ao CEJUSC
para agendamento de audiência de conciliação, devendo as partes comparecem munidas com
propostas de acordo, plano de pagamento, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021.

Frise-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como à sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas apósopagamentoaos credores presentes à audiência conciliatória, conformedispõeo artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo infrutífera a tentativa de conciliação, a requerimento da parte autora, será instaurado processo porsuperendividamentopara revisão e integração dos
contratos e repactuação das dívidas, medianteplanojudicialcompulsório (art. 104- B do CDC).

Proceda-se a Secretaria Judicial e o CEJUSC os procedimentos e intimações necessárias para o ato, disponibilizando aos participantes o link de acesso à ferramenta tecnológica.

Sendo infrutífera a audiência de conciliação e caso haja requerimento da parte autora nesse sentido, citem-se todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado para, no prazode15 dias, apresentarem documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar – artigo 104-B do CDC.

Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 15 dias.

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos.[...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

O Agravante sustenta que ajuizou a ação com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), buscando a repactuação de suas dívidas e a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, de modo a preservar seu mínimo existencial.

Aduz que exerce a função de policial militar e possui remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.081,75, porém, após descontos obrigatórios e parcelas de empréstimos consignados e pessoais, recebe quantia significativamente reduzida, insuficiente para arcar com suas despesas básicas.

Afirma que atualmente grande parte de sua renda líquida está comprometida com pagamentos de empréstimos e demais obrigações financeiras, situação que compromete sua subsistência e a de sua família, caracterizando quadro de superendividamento.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que há probabilidade do direito invocado e perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos, os quais ultrapassariam percentual considerado razoável pela jurisprudência, comprometendo verba de natureza alimentar.

Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a situação de vulnerabilidade financeira apresentada, bem como a finalidade protetiva da legislação consumerista voltada ao tratamento do superendividamento, sendo necessária a intervenção judicial para limitar os descontos realizados pelas instituições financeiras, permitindo a reorganização das obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que os agravados limitem os descontos referentes aos empréstimos pessoais e consignados ao percentual de 30% da renda líquida do agravante, autorizando-se o depósito judicial do valor correspondente e suspendendo-se a exigibilidade dos valores excedentes até ulterior deliberação judicial.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões. O Banco do Brasil S.A.
(ID 354379866)
defendeu o acerto da decisão recorrida, argumentando que os contratos foram livremente pactuados e que a Lei no 14.181/2021 não autoriza a suspensão unilateral de obrigações sem a prévia audiência de conciliação. Por sua vez, o Itaú Unibanco S.A.
(ID 359562884)
suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o agravante apenas reiterou os termos da inicial sem combater os fundamentos do decisum. No mérito, sustentou que os empréstimos consignados possuem regramento próprio e que, nos termos do Decreto no 11.150/2022, tais dívidas não são computadas para fins de aferição do mínimo existencial. As demais instituições financeiras deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RICARDO ALMEIDA DE DEUS.

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por Ricardo Almeida de Deus contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O autor, ora agravante, buscava a limitação imediata dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, sob o argumento de que sua subsistência e de sua família encontram-se comprometidas.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
ITAU UNIBANCO S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da limitação dos descontos
.

Passando ao mérito da controvérsia, a questão central reside em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência que limite, de forma antecipada, os descontos decorrentes de diversos contratos de mútuo, sob a égide da Lei do Superendividamento.

Pois bem.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inaugurou um microssistema de tutela do consumidor superendividado, erigindo a prevenção e o tratamento do superendividamento como princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. O artigo 54-A, § 1o, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

A primeira fase, do rito
da ação de superendividamento é
essencialmente conciliatória e
está
prevista no artigo 104-A,
a qual
visa a construção de um plano de pagamento consensual com a presença de todos os credores. Somente na impossibilidade de acordo é que se inaugura a segunda fase, de natureza contenciosa e compulsória, conforme o artigo 104-B.

No caso sob exame, verifica-se que a limitação dos descontos, neste momento processual, revela-se prematura. Isso porque, conforme se extrai da certidão de ID 225485282 dos autos de origem, a audiência de conciliação está designada para o dia 18/05/2026, às 15h.

Assim, conceder liminar para limitar os descontos a um percentual fixo, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, desnatura o rito próprio e antecipa resultado que deveria ser fruto de análise pormenorizada de todas as dívidas e da real capacidade de pagamento do devedor, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA AO PERCENTUAL DE 30%. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RITO BIFÁSICO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PREMATURIDADE DA MEDIDA. CONTRATOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE DOS DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1085 DO STJ. AUSÊNCIA, NESTA FASE PROCESSUAL, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme exigido no art. 300 do CPC, para justificar a reforma da decisão que deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

(N.U 1001928-78.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
(
g.n
.)

É certo que o comprometimento significativo da renda pode evidenciar situação de dificuldade financeira.

Todavia
,
deferir

a concessão de tutela liminar para limitar, de forma linear, os descontos a percentual fixo, antes da adequada individualização das obrigações e da instauração do contraditório, mostra-se incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, pois implica interferência ampla na eficácia dos contratos sem demonstração segura, neste momento, da probabilidade do direito invocado.

Além disso, tal providência acabaria por antecipar, de modo satisfativo, solução que reclama exame pormenorizado da natureza dos débitos, da origem dos
descontos e da efetiva capacidade de pagamento do devedor, matérias que devem ser apreciadas de forma mais aprofundada no curso da demanda.

A proteção ao mínimo existencial deve ser examinada à luz das circunstâncias concretas e do procedimento próprio de repactuação, não se confundindo com limitação automática de descontos regularmente pactuados.

Assim,
na ausência de informações que indiquem perigo de dano irreparável que não possa aguardar os poucos dias que faltam para o ato conciliatório, a prudência processual recomenda a manutenção da decisão agravada.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
não
que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026